Tribunal: CARF
Processo: 10940.902504/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.902504/2012-41
RESOLUÇÃO
3001-000.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. MOAGEIRA E AGRICOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Rosaldo Trevisan (substituto integral), Semiramis de Oliveira Duro (substituta integral), Sergio
Roberto Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan, e a conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrim, substituída pela
conselheira Semiramis de Oliveira Duro..
.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902504/2012-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado abaixo:
.Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 03/01/2013 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, com número de rastreamento
041919107, cópia inserta no processo, que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento – PER, relativo ao PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno,
3o
trimestre
de
2009,
transmitido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
01256.57385.110112.1.1.10-1209.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa reconheceu o valor de R$
9.622,15 relativo ao PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno, referente ao
3o trimestre de 2009, sendo que a Manifestante informou um valor de R$
17.126,49.
Abaixo,
segue
quadroresumo
“Fundamentação,
Decisão
e
Enquadramento Legal” do Despacho Decisório:
A ciência do despacho decisório se deu em 18/01/2013, por via postal (fl. 11).
Em 15/02/2013, a parte interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório citado acima, onde solicita a reforma da decisão para
lhe garantir o ressarcimento pleiteado, alegando, em síntese, que:
•"a Requerente, atuante no seguimento de moagem de trigo e venda de seus
derivados, encontra-se submetida à apuração do PIS/PASEP pelo regime não-
cumulativo, lhe possibilitando auferir créditos da referida contribuição sobre as
aquisições de insumos e serviços necessários para a manutenção 2 Fls. 68 de suas
atividades, em conformidade com as disposições contidas no artigo 3o da Lei n°
10.833/2003"; •"adicionalmente a Requerente aufere crédito presumido do
PIS/PASEP sobre as aquisições de trigos em grãos adquiridos de pessoas físicas
(Produtor Rural), em conformidade com o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004";
•"resultante do processo de moagem de trigo, a Requerente efetua
preponderantemente as vendas de farinha de trigo, classificada na Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM 1101.00.10, exclusivamente no mercado interno,
estando essas operações submetidas a incidência do PIS/PASEP à alíquota 0%
(zero), em consonância à Lei n° 10.925/2004"; •"em decorrência da incidência à
alíquota 0% (zero) sobre as vendas de farinha de trigo no mercado interno e
tendo em vista a possibilidade de manutenção dos créditos vinculados a essas
operações, a Requente vem acumulando créditos da contribuição, motivo pelo
qual optou por efetuar o ressarcimento e a correspondente compensação desses
créditos para quitação de débitos do IRPJ e da CSLL. A manutenção desses
créditos está prevista, no artigo 17 da Lei n° 11.033/2004"; •"os créditos do
PIS/PASEP auferidos pela Requerente em decorrência da aquisição de insumos e
serviços necessários para a manutenção de suas atividades, apurados pelo regime
não-cumulativo da contribuição, acumulados ao final de cada trimestre, podem
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902504/2012-41
3
ser objetos de ressarcimento ou de compensação com débitos próprios, tendo em
vista o disposto no artigo 16 da Lei n° 11.116/2005"; •"quanto aos créditos
presumidos do PIS/PASEP, decorrentes da aquisição de trigo em grãos adquiridos
de pessoas físicas (Produtor Rural), constituídos pela Requente entre o período do
ano calendário de 2008 a 2011, calculados na forma prevista no artigo 8o da Lei n°
10.925/2004, os quais puderam ser objetos de compensação ou de ressarcimento
a partir da data de 1o de janeiro de 2012, em atendimento ao disposto na Lei no
12.350/2010, em seus artigos 56-A e 56-B"; •"diante do exposto, a Requerente
procedeu ao ressarcimento e a correspondente compensação dos créditos do
PIS/PASEP apurados durante o 3° trimestre de 2009, sendo esses créditos
provenientes das aquisições de produtos e serviços necessários para a
manutenção de sua atividade, em conformidade com o disposto no artigo 3o da
Lei n° 10.833/2003, e dos créditos presumidos decorrentes das aquisições de trigo
em grãos adquiridos de pessoas físicas (produtor rural) calculados na forma do
artigo 8o da Lei n° 10.925/2004"; •"os créditos da contribuição relativamente ao
3° trimestre de 2009 estão devidamente evidenciados nos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON's, correspondentes aos meses de
julho, agosto e setembro de 2009"; 3 Fls. 69 •"o Despacho Decisório (...) indeferiu
parte do crédito objeto do pedido de ressarcimento, sob a alegação de que o
referido crédito não se encontra devidamente reconhecido nos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais – DACON's. De acordo com as informações
complementares ao Despacho Decisório, o indeferimento parcial do crédito
informado no pedido de ressarcimento aponta uma suposta divergência entre os
créditos apurados nos períodos informados no pedido de ressarcimento com os
informados nos DACON's"; •"a Requerente ressalta não haver a suposta
divergência de informações, tendo em vista que os créditos glosados no referido
Despacho Decisório, encontram-se informados em campos próprios do DACON";
•"cabe enfatizar que, os DACON's e o PER/DCOMP (alvo de questionamento)
foram devidamente elaborados em conformidade com os campos e orientações
disponíveis nas versões dos respectivos programas, disponíveis até a data das
correspondentes transmissões e, que tal versão do programa da Receita Federal,
gerador do PER/DCOMP, não permite aos contribuintes informar o detalhamento
do crédito presumido passível de ressarcimento a que se referem os aludidos
artigos 56-A e 56-B da Lei n° 12.350/2010"; •"diante do exposto é claramente
perceptível que o crédito informado no pedido de ressarcimento tem sua origem
inequívoca, sendo hábil e suficiente para compensar integralmente os débitos
informados no pedido de compensação indevidamente não homologado".
A Impugnante traz aos autos, dentre outros, cópias dos seguintes documentos:
Despacho Decisório e Análise do Crédito (fls. 24 e 25), Fichas referentes aos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON's de Junho/2009,
Julho/2009 e Agosto/2009 (fls. 26 a 55).
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902504/2012-41
4

VOTO
Conselheiro Sergio Roberto Pereira Araujo, relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabível ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/Carf
para apreciação e julgamento . Desse modo, tomo conhecimento.

Em face da celeridade que o julgamento requer, em face da requerente não apontar
especificamente a rubrica que deseja rediscutir as glosas mantidas pela DRJ, em face do Recurso
Voluntário não vir acompanhado de documentos comprobatórios que pudessem provocar a
dialeticidade em segunda instância revisora, VOTO em converter o julgamento em diligência.
À DRF para providenciar as exigências abaixo:

1 – Esclarecer a ordem das alocações de créditos.

2 – Qual é o exato período da glosa.

3 – Qual o valor glosado.

4 – Se sobra crédito ao contribuinte. Se sim, qual o valor.

5 - Há direito ao ressarcimento, como alega a recorrente. Se sim,
qual o valor.
Assinado digitalmente
Sergio Roberto Pereira Araujo

Fl. 235
DF CARF MF
Original